Tribunal: TJBA
Processo: 8023537-22.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023537-22.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: RADIVAL CARLOS DE OLIVEIRA GALIANO Advogado(s):AMANDA MASCARENHAS SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E SAÚDE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que condenou operadora de plano de saúde coletivo a restabelecer o contrato da parte autora, mantendo o tratamento de saúde, após o cancelamento unilateral. 2. Fato relevante. Beneficiário submetido a tratamento pós-operatório de enfermidade grave, com necessidade de cuidados contínuos, conforme relatório médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde coletivo pode cancelar unilateralmente o contrato quando o beneficiário está em tratamento médico contínuo; e (ii) saber se a ausência de proposta de migração ou viabilização da continuidade do tratamento implica abusividade na rescisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme o entendimento firmado no REsp 1.842.751/RS, mesmo após o exercício regular da rescisão unilateral de plano coletivo, é obrigação da operadora assegurar a continuidade do tratamento prescrito ao beneficiário até a alta médica, desde que haja o pagamento da contraprestação. 5. O cancelamento unilateral do contrato, sem viabilizar a continuidade do tratamento do beneficiário, especialmente em casos de doenças graves, é vedado. Incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Prevalência dos direitos fundamentais à vida e saúde. 6. A Apelante não comprovou nos autos a adoção de medidas para garantir a continuidade do tratamento do recorrido, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023537-22.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada RADIVAL CARLOS DE OLIVEIRA GALIANO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.